Tribunal: TJPA
Processo: 0810028-61.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810028-61.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO PARA, FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

PROCURADOR: IVANA PASSOS DE MELO ANTUNES COSTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERIFICAÇÃO DE
ERRO MATERIAL EM RELAÇÃO AO RELATÓRIO E O VOTO PROFERIDO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO
. VÍCIO CONFIGURADO.
ACLARATÓRIOS PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove dias do mês de maio aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 13534671)

opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PARÁ

contra acórdão constante do id. 1298513.

Em suas razões ( (id.13534671), sustentou o embargante que o acórdão embargado apresentou evidente erro material, uma vez que a ementa do julgado se refere ao caso em debate nos autos do processo, mas o relatório e o voto se referem a agravo de instrumento interposto pelo Município de Alenquer, onde consta, na condição de agravado, Lúcia Lopes Castro.

Asseverou que é plenamente cabível a oposição de embargos de declaração para a correção de erro material.

Ao final, requereu o provimento do recurso.

Não houve a apresentação de contrarrazões, conforme certificado no id. 13942654.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Alega o embargante que houve erro material por ocasião da prolação do acórdão embargado.

De fato, tem razão o ora embargante, visto que se trata de erro material passível de correção por esta via, nos moldes do art. 1.022, III, do CPC/2015.

Assim, sem maiores delongas, o presente recurso merece acolhimento para sanar o erro material aludido
a fim de o relatório e o voto do acórdão passem a ter a seguinte redação,
verbis:

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO PARÁ
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Infância e Juventude da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA (proc. nº 0842106-78.2022.8.14.0301), deferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, CONCEDO INTEGRALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM SEDE DE LIMINAR, REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART. 300 E

SEGUINTES DO NCPC, PARA DETERMINAR A FASEPA, A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM MANTER NO PRAZO DE 15 DIAS, A OFERTA REGULAR DE CURSOS DE PRODUÇÃO DE HORTAS E MUDAS, MOVELARIA E DE PANIFICAÇÃO NA UASE BENEVIDES.

NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DETERMINAÇÃO, FIXO A MULTA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) AOS REQUERIDOS, POR DIAS DE ATRASO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, NO LIMITE DE 30 (TRINTA) DIAS.

DETERMINO A CITAÇÃO DOS REQUERIDOS PARA, QUERENDO, APRESENTAREM CONTESTAÇÃO E AS PROVAS QUE ENTENDEREM PERTINENTES, NO PRAZO LEGAL.

INTIMEM-SE AS PARTES DA PRESENTE DECISÃO.

Em suas razões (id. 10300270), aduz a agravante a inexistência da fumaça do bom direito, pois a prestação da qualificação profissional vem ocorrendo de maneira absolutamente adequada, de acordo com o plano pedagógico definido por profissionais da área, incluindo a lista de frequência de alguns cursos, razão pela qual a imposição de obrigação resta sem fundamento e deve ser afastada.

Diz a agravante que a alegada obrigação “expressamente imposta pelo ordenamento jurídico”, não pode ser, sem maiores critérios, entendida como obrigatoriedade de “oferta regular de cursos de produção de hortas e mudas, movelaria e de panificação na uase-benevides”.

Afirma que inexiste também perigo na demora, conforme termos de cooperação e lista de frequência, e que vem ofertando regularmente os cursos de profissionalização aos socioeducandos, não tendo que se falar em perigo de dano à agravada, tampouco qualquer violação de seus direitos.

Aduz que a decisão agravada viola o princípio de separação dos poderes.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão guerreada e, por fim, o seu total provimento, nos termos que expõe.

Ao receber o presente recurso (id. 10888398), deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal.

No id. 11081625, foram acostadas as contrarrazões ao presente recurso.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento recursal (id. 11721818).

É o relato do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o mérito nele formulado.

No caso em tela, insurge-se a agravante contra decisão proferida pelo juízo de origem que deferiu tutela de urgência em favor do recorrido, compelindo a recorrente a providenciar oferta regular de cursos de produção de hortas e mudas, movelaria e de panificação na Uase- Benevides.

Relativamente à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário no caso sob análise, vale consignar que a decisão proferida na ADPF 45 MC/DF (DJU de 29.4.2004), confere legitimidade constitucional de controle, possibilitando a intervenção do Poder Judiciário em tema de implementação de políticas públicas, quando configurada hipótese de injustificável inércia estatal ou de abusividade governamental.

Na espécie, observa-se que não se verifica omissão da recorrente no que se refere à profissionalização de seus internos, pois, conforme se afere da análise dos autos, vem, mediante termos de cooperação, adotando tal prática
.

Por outro lado, não é razoável a exigência de oferta de cursos específicos baseado em interpretação ampla da legislação pertinente.
Entendimento contrário provocaria uma violação ao princípio da separação de poderes, consistindo em hipótese de o Judiciário estar ingressando indevidamente na seara reservada à Administração Pública.

Diante de tal contexto, vislumbro a plausibilidade do direito alegado pela agravante, assim como o
periculum in mora
reverso, visto que a imposição da obrigação de fazer pela decisão ora agravada comina à recorrente gastos sem estudo prévio para tanto e sem que tenha havido previsão orçamentária.

Assim,
é forçoso o reconhecimento de que os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência militam em favor da agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo, em consequência, os termos do efeito suspensivo anteriormente concedido.

Comunique-se ao juízo de origem o inteiro teor da presente decisão.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, 06 de março de 2023

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Pelo exposto, diante dos fundamentos acima elencados, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos a fim de corrigir o erro material aludido, conforme acima esposado.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2023